Tribunal: TJBA
Processo: 8025516-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025516-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REACH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): JONATHAS AUGUSTO BUSANELLI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MULTA PUNITIVA DE 60%. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A taxa SELIC, por sua natureza jurídica híbrida, congrega em um único índice a correção monetária e os juros moratórios, razão pela qual sua cumulação com juros de mora autônomos configura indevido bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico tributário. II – Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "a taxa SELIC abrange juros e correção monetária, não podendo ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários" (Súmula 523/STJ e AREsp 1.590.552/RS). III – O reconhecimento de excesso de execução decorrente da cumulação indevida de encargos não macula a validade do título executivo, sendo possível sua adequação mediante simples retificação aritmética. IV – A multa punitiva de 60% prevista no artigo 42, inciso II, alínea "d", da Lei Estadual nº 7.014/96 encontra-se dentro dos parâmetros de constitucionalidade fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece como confiscatórias apenas as multas superiores a 100% do valor do tributo devido. V – Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a decisão monocrática que deferiu em parte o efeito suspensivo, determinando-se a exclusão dos juros moratórios de 1% ao mês do cálculo do débito executado, mantendo-se exclusivamente a incidência da taxa SELIC como índice de atualização do crédito tributário, e mantendo-se a multa punitiva de 60%. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025516-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, Reach Comércio, Importação e Exportação Ltda e, agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 30 setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator